Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700223-16.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: VILMA SOUZA DE JESUS DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 17672031. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados na petição de ID 17996330. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator